Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709007-80.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARLI ROLIM BEZERRA, MARLI PEREIRA MARTINS, MARLIZETE DA SILVA, MARLI MACEDO GUIMARAES, MARLI MANGELA DOS REIS, MARLI MEDEIROS VALADARES, MARLI RODRIGUES CIRQUEIRA, MARLISE ABREU DE SANTANA, MARLON DE BRITO AIRES, MARLUCE DA SILVA SANTOS MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o título judicial em execução é proveniente da ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), no bojo da qual o Distrito Federal foi condenado a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, em maio de 2002. Inicialmente, foi requerida a liquidação coletiva da sentença, porém, a pretensão executória foi declarada prescrita. A 3a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça confirmou a ocorrência da prescrição1. A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1301935/DF e foi constatada a ocorrência de prescrição, estando os autos, atualmente, aguardando decisão nos Embargos de Divergência. Assim, considerando a existência, em tese, de prejudicialidade externa entre a matéria discutida nos presentes autos e a questão objeto dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da necessidade de sobrestamento da liquidação/cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado daquele recurso. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora